Tribunal: TJBA
Processo: 8075401-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ACORDÃO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075401-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DONATO CASINI e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES registrado(a) civilmente como PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

AGRAVADO: KAMILA DE MENDONCA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANA SILVA CALDAS DE OLIVEIRA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Indeferimento de tutela antecipada. Ausência de comprovação de esbulho possessório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar o esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, especialmente a comprovação do esbulho possessório, para o deferimento da tutela antecipada em ação possessória.

III. Razões de decidir

3.

O Agravo de Instrumento é recurso que se limita à análise da decisão interlocutória recorrida, não sendo cabível a antecipação do julgamento do mérito da demanda.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5.

No caso, os documentos acostados aos autos indicam que a parte agravada vem efetuando pagamentos, ainda que com inadimplementos, o que afasta, nesta fase processual, a configuração do esbulho possessório.

6.

A instrução processual é imprescindível para a comprovação de eventual esbulho, não sendo possível, em sede de cognição sumária, deferir a reintegração de posse sem elementos probatórios robustos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse exige a comprovação, ainda que sumária, do esbulho possessório. 2. A ausência de elementos probatórios suficientes impede o deferimento da medida em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJBA, Apelação Cível nº 0500290-64.2016.8.05.0039, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, julgado em 20/03/2019.

·

TJBA, Apelação Cível nº 0008444-96.2010.8.05.0150, Rel.ª Des.ª Ilona Márcia Reis, julgado em 20/03/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.